Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA – URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte Agravante.
Agravo de Instrumento interposto por MARIA EUGENIA DA SILVA, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a agravante a imediata realização de cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL, NÃO CIMENTADA.
Na origem, e no que importa ao recurso, a parte autora narrou ter indicação médica para realização da cirurgia em questão, desde 06/03/2020, sendo que até o momento o Distrito Federal se mostrou omisso na designação do procedimento médico indicado, apesar de a Defensoria Pública haver expedido ofício nesse sentido em 04/08/2020, portanto, a pouco menos de 30 dias.
O pedido de tutela de urgência foi negado em razão de “[...] a parte autora não está submetida a risco de vida em face da sua enfermidade e que o ato cirúrgico aguarda autorização”.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida.
Como bem fundamentado pelo MM Juiz prolator da decisão, os fatos narrados na inicial não indicam urgência, perigo de vida, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função, ou risco de deformidade permanente. Além do mais, e no que se refere ao procedimento médico, a omissão quanto à classificação da situação pessoal da parte autora não autoriza que outros em situação de maior gravidade sejam preteridos.
Não que isso justifique o paciente ser submetido a sofrimento psíquico ou físico ou mesmo que seu afastamento das atividades laborais e do cotidiano seja razoável. Apenas significa que O CONJUNTO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS está a indicar que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório e que, na prática, acabe por equivaler a uma intervenção judicial tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde (marcação de exames médicos e procedimento cirúrgico), com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que a ora agravante.
Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões.
Dispensado o envio de informações. ”
2. Como dito linhas acima, não vislumbro a existência de urgência que justifique a parte autora ser atendida antes de outros pacientes em igualdade de condições ou mesmo em situação mais grave, sem que reste exaurido o contraditório e sejam identificadas as razões da excessiva demora na realização do procedimento médico.
3. Por essas razões, tenho que não restou demonstrada a urgência da medida, razão pela qual escorreita a decisão que, na origem, negou a tutela de urgência ao autor. Acrescento que não houve alteração do cenário fático e jurídico após a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.